Tribunal: TJSP
Processo: 1000816-43.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A TÍTULO DE TAXA ASSOCIATIVA. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta para declaração de inexistência de débito e condenação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A TÍTULO DE TAXA ASSOCIATIVA. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta para declaração de inexistência de débito e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de desconto indevido em benefício previdenciário da autora.

2. A apelante alega que a contratação foi devida, já que efetuada regularmente por meio de gravação telefônica, de modo que os débitos efetuados no benefício previdenciário da autora são lícitos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a associação (contratação) por via telefônica é idônea e suficiente para se atestar que o consumidor tinha plena ciência dos termos do serviço contratado, sem que a ele tenha sido disponibilizado qualquer tipo de documento escrito.

III. Razões de decidir

4. As pessoas idosas são consumidoras hipervulneráveis, o que as tornam mais suscetiveis às práticas abusivas, tal como a perpetrada pela requerida, que efetua contratação por meio exclusivamente telefônico, o que, além de tudo, viola a boa-fé objetiva.

5. Em consideração aos elementos dos autos, resta evidente a litigância de má-fé da requerida apelante, pois tentou alterar a verdade dos fatos, além de ter se utilizado do processo para conseguir objetivo ilegal (desvencilhar-se da responsabilidade civil), razão pela qual a condeno a pagar multa no valor de 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, incisos II e III, e 81, §2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

7. Tese de Julgamento: "em se tratando de consumidor hipervulnerável, como é o caso retratado nestes autos, cuja autora é idosa, a contratação por meio exclusivamente telefônico não é suficiente para demonstrar que a consumidora tinha plena ciência dos termos do serviço contratado, já que a ela não foi disponibilizado qualquer tipo de documento escrito, o que viola, inclusive, o princípio da boa-fé objetiva".